Tribunal: TJDFT
Processo: 0723833-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZEDENILSON RIBEIRO DE ABREU, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo em acatamento ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste salarial dos servidores públicos instituído por meio da Lei Distrital n. 5.106/2013.. Ao receber o pedido de instauração da fase de cumprimento individual da sentença coletiva, o juízo determinou a suspensão do processo em observância ao Tema Repetitivo n. 1.169. Nas razões recursais, a agravante alegou que o título já delimitou seu alcance subjetivo e objetivo, necessitando exclusivamente de cálculos aritméticos para apuração do valor devido, razão pela qual não seria necessária a fase de liquidação de sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar o processamento do feito. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: (...) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se. ” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. O agravado sustentou que sua pretensão não se enquadra no precedente, porque o título já delimitou o alcance objetivo e subjetivo e que a apuração do valor devido depende tão somente de cálculos aritméticos. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Ante a possibilidade de decisões divergentes do que venha a ser definido no precedente qualificado, e máxime diante da possibilidade de cumprimento da obrigação antes mesmo da definição da tese pela corte superior, impõe-se o sobrestamento do processo como forma de garantia da segurança jurídica. Nesse sentido, decidiu o colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL N. 5.106/2013. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, impugnando a decisão que determinou o sobrestamento do processo, até o julgamento do TEMA 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. II. Questões em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar, se o processo deve permanecer suspenso, em razão da questão de direito controvertida relativa ao Tema 1.169 do STJ. III. Razões de decidir. 3.1. De acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. 3.2. A decisão agravada, em tese, apresenta similitude de matéria à afetada ao Tema 1.169 do STJ, uma vez que a definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “no cumprimento individual de sentença coletiva identificada similitude da matéria em discussão com a versada no Tema 1169, o sobrestamento do processo executivo é medida imperativa.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169) Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18.10.2022; e TJDFT, AI 0728927-26, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024. (Acórdão 2006132, 0704544-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator